Tribunal: TJMT
Processo: 1042708-25.2024.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042708-25.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[DEOMAR DA GAMA GOMES - CPF: 053.220.171-00 (APELANTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
Ação de obrigação de fazer e indenização por danos morais
–

IMPROCEDÊNCIA
–

PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME

–
MANUTENÇÃO
–
DÉBITO EXISTENTE
–
NEGATIVAÇÃO
INEXISTENTE
– MERA PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO – ACESSO RESTRITO AO PRÓPRIO CONSUMIDOR –
AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL
–
NÃO CONFIGURADO
–

RECURSO DESPROVIDO
.

1. Demonstrado nos autos a existência do débito inadimplido e a regular contratação dos serviços, constitui exercício regular de direito a inclusão do débito na plataforma Serasa Limpa Nome, que não se confunde com cadastros de inadimplentes, por se tratar de ambiente de acesso restrito ao próprio consumidor, sem publicidade a terceiros.

2. A indenização por dano moral exige a comprovação do ato ilícito, do dano sofrido e o nexo de causalidade, o que não restou configurado.

3. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1042708-25.2024.8.11.0002 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT

APELANTE:

DEOMAR DA GAMA GOMES

APELADO:

VIVO S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
DEOMAR DA GAMA GOMES
,
contra a sentença proferida na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada em face da
VIVO S.A.
,
a qual julgou
improcedentes os pedidos formulados na inicial, sob o fundamento de que não houve inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes, mas apenas inclusão na plataforma Serasa Limpa Nome, que não gera restrição creditícia por se tratar de ambiente de acesso restrito ao próprio consumidor
, consoante sentença no ID
313946905
.

Por fim, condenou a parte autora
ao pagamento de honorários advocatícios em favor da ré, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com ressalva do art. 98, §3º do CPC/15, em razão da gratuidade da justiça concedida.

Em suas razões recursais (ID 313946907), o apelante sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma, pois as dívidas que a empresa está utilizando para restringir seu nome foram declaradas ilegítimas e estão abaixando seu
score
de crédito, constituindo danos morais.

Alega
que nunca contratou os serviços da apelada e que a prescrição torna inexigível o crédito.

Argumenta que sofre
u
negativação indevida, o que gera dano moral na modalidade
in
re

ipsa
, conforme Súmula nº 22 da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso
, de acordo com
os artigos 186 e 927 do Código Civi
l
.

Por fim, r
equer o provimento do recurso para que seja declarada a inexistência do débito e a condenação da apelada ao pagamento de danos morais, além de honorários advocatícios de 20%.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID
313946911
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1042708-25.2024.8.11.0002 – COMARCA DE
VÁRZEA GRANDE/MT

APELANTE:

DEOMAR DA GAMA GOMES

APELADO:

VIVO S.A.

V O T O

Trata-se o caso de relação de consumo, por preencher os requisitos do artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, sujeitando-se a prestadora de serviços à responsabilidade objetiva, ou seja, em que se deve provar apenas o dano.

Sem delongas, da análise do caso em concreto, verifica-se que é caso de desprovimento do recurso.

De início, cumpre analisar a natureza jurídica da plataforma Serasa Limpa Nome. Diferentemente dos cadastros de inadimplentes regulados pelo art. 43 do Código de Defesa do Consumidor, a referida plataforma constitui ambiente virtual de acesso restrito ao próprio consumidor, mediante senha pessoal, destinado exclusivamente à negociação de dívidas. Não há publicidade das informações a terceiros, o que afasta a possibilidade de
danos
à imagem ou à honra do consumidor.

O próprio documento apresentado pelo apelante (extrato do Serasa Limpa Nome) indica expressamente que
"a conta atrasada não está inserida no cadastro de inadimplentes da Serasa e não pode ser vista por empresas que consultarem seu CPF na Serasa"
(ID
313946871
)
. Tal informação evidencia a distinção fundamental entre a plataforma de negociação e os cadastros de proteção ao crédito.

A inscrição de dívidas em plataformas como o Serasa
Limpa Nome não configura negativação, uma vez que não gera efeitos restritivos diretos no crédito do consumidor. Apenas a inscrição efetiva nos cadastros de inadimplentes pode ensejar eventual indenização por danos morais, desde que indevida. Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
, vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR DANOS MORAIS.
INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
REVISÃO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. [...] 2. No entanto, prevalece que "a inclusão do nome do devedor no portal Serasa Limpa Nome não pode caracterizar, nem mesmo de forma indireta, cobrança extrajudicial nem impactar o seu score, tendo em vista caracterizar-se como plataforma destinada à renegociação entre o consumidor e o credor (REsp n. 2.082.766, Ministra Nancy Andrighi,
DJe
de 7/11/2023; REsp n. 2.100.422, Ministra Nancy Andrighi,
DJe
de 7/11/2023), e não como cadastro negativo" (
AgInt
no
AREsp
n. 2.475.479/SP, Relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 11/3/2024,
DJe
de 14/3/2024).

3. A Corte local, analisando as peculiaridades fáticas do caso, constatou que não houve a inscrição indevida do nome do recorrente no cadastro de inadimplentes, apenas em uma plataforma destinada à renegociação da dívida, não se
evidenciando a ofensa a seus direitos da personalidade, o que torna inviável o recurso especial no ponto, nos termos da Súmula n. 7/STJ.

4. Agravo interno desprovido.”
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.668.334/GO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 28/10/2024,
DJe
de 5/11/2024)
(
g.n
.)

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu que
:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DÉBITO INSCRITO NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO E DE PUBLICIDADE – GARANTIA DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL – NÃO INFLUÊNCIA NO SCORE DO CONSUMIDOR – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – APELO NÃO PROVIDO. A inclusão do débito na plataforma Serasa Limpa Nome não configura, por si só, dano moral, porque, além de o cadastro não ser público, não se equipara à inscrição em sistema de inadimplentes e não influencia no score do consumidor.
”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1019811-51.2022 .8.11.0041, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 07/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/06/2024)

Do acervo probatório existente nos autos, depreende-se
que o nome do recorrente foi incluído na plataforma Serasa Limpa Nome pela recorrida, em razão do débito no valor de R$ 92,05 (noventa e dois reais e cinco centavos), referente ao contrato nº 1348990608.

Todavia, o apelante não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, qual seja, a inexistência da relação contratual ou a quitação da obrigação contraída junto à apelada.

Em contrapartida, a apelada apresentou provas robustas da utilização da linha telefônica pelo apelante, incluindo registros de chamadas para números específicos, inclusive um número que pertence ao próprio apelante
(ID
313946896 a 313946900
)
. Tais elementos indicam, de forma inequívoca, a existência de relação contratual entre as partes, afastando a alegação de desconhecimento total do serviço.

No tocante à alegação de prescrição, verifica-se que o apelante menciona tal instituto em seu recurso, mas não desenvolve o argumento com datas ou prazos específicos. A dívida em questão data de 02/04/2024, portanto, recente e muito aquém do prazo prescricional de 5 anos previsto para relações de consumo, conforme artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor.

Cabe destacar que, mesmo que se considerasse a hipótese de prescrição (o que não é o caso), a situação dos autos difere substancialmente daquela tratada no
Tema 1264 do STJ (REsp 1.864.625/SP)
, que versa sobre a
"ilicitude da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes quando a dívida se encontra prescrita"
. No presente caso, não houve inscrição em cadastros de inadimplentes, mas apenas inclusão na plataforma Serasa Limpa Nome, que, conforme já demonstrado, não se confunde com cadastros restritivos de crédito, por se tratar de ambiente de acesso restrito ao próprio consumidor, sem publicidade
a terceiros.

Ademais, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.694.322/SP), a prescrição atinge apenas a pretensão de cobrança judicial, não extinguindo a própria dívida. Assim, mesmo que prescrita (o que não ocorre no presente caso), a dívida poderia constar em plataformas de negociação.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA.

1. [...] 2. "A prescrição pode ser definida como a perda, pelo titular do direito violado, da pretensão à sua reparação. Inviável se admitir, portanto, o reconhecimento de inexistência da dívida e quitação do saldo devedor, uma vez que a prescrição não atinge o direito subjetivo em si mesmo" (REsp 1.694.322/SP, relatora MINISTRA NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
DJe
de 13.11.2017). Precedentes.

3. Agravo interno desprovido.”
(
AgInt
no REsp n. 2.090.429/SP, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023,
DJe
de 3/11/2023)

Quanto ao impacto no
score
de crédito alegado pelo apelante, não há nos autos comprovação concreta desse impacto.
O próprio documento apresentado pelo apelante (extrato do Serasa Limpa Nome) indica expressamente que
"a conta atrasada não está inserida no cadastro de inadimplentes da Serasa e não pode ser vista por empresas que
consultarem seu CPF na Serasa"
, o que sugere a ausência de publicidade da informação a terceiros e, consequentemente, a inexistência de efeitos negativos diretos em seu score de crédito.

Conforme o art. 373,
inciso
I
,
do
CPC/15
, cabe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, incluindo o dano alegado. Na ausência dessa prova, não se pode presumir o dano moral.

A Súmula nº 22 da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, invocada pelo apelante, aplica-se especificamente aos casos de
"inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito"
, o que não ocorreu no presente caso, pois não houve negativação em cadastros de proteção ao crédito, apenas inclusão na plataforma Serasa Limpa Nome.

A propósito
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TELEFONIA – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO LEGAL QUE NÃO EXIGE MISERABILIDADE NEM INDIGÊNCIA – ÔNUS DA PROVA DA IMPUGNANTE NÃO SATISFEITO – REJEIÇÃO – FRAUDE – COBRANÇA DE DÍVIDA INEXISTENTE – AUSÊNCIA DE INCLUSÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – INEXISTÊNCIA DE DANO PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO – MERO ABORRECIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA DA OFENSA À HONRA OBJETIVA – RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

Ainda que ilegítima a cobrança do débito, o dano moral não é presumido, pois a simples cobrança sofrida pelo consumidor
por uma prestadora de serviços de telefonia, sem a inclusão do nome deste nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito ou qualquer outro tipo de exposição, não gera, por si só, direito à indenização por dano moral, ao contrário, deve ficar comprovado nos autos algum acontecimento extraordinário decorrente desse fato que ampare a pretensão indenizatória, o que não se verifica no caso.”
(N.U 1002552-07.2020.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2022,
Publicado
no DJE 04/02/2022)

Sendo assim, incontroversa a existência da relação jurídica e do débito contraído pelo apelante, não adimplido a tempo e modo adequados, a manutenção do desfecho de improcedência é medida que se impõe.

Ante ao exposto,
nego provimento
ao recurso
,
e elevo para 1
2
% os honorários advocatícios já fixados, respeitada a gratuidade judiciária
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025